Tribunal: STF
Processo: ARE 1484090
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO. ÁREA UTILIZADA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – 1º APELO (FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL): CÁLCULO DO TRIBUTO CONSIDERANDO A ÁREA UTILIZADA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL – POSSIBILIDADE (PRECEDENTES DO STF E DO STJ) – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – 2º APELO (CONTRIBUINTE): MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA – PREJUDICADO EM RAZÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – (1º APELO) RECURSO DA FAZENDA PUBLICA CONHECIDO E PROVIDO – (2º APELO) RECURSO DO CONTRIBUINTE PREJUDICADO. Nos termos do art. 5º, inc. XXXV, da CF/88, ainda que esgotadas as instâncias administrativas, a decisão extrajudicial não tem a qualidade de coisa julgada, podendo contribuinte requerer a apreciação pelo Poder Judiciário de possível lesão ou ameaça de seu direito. Mostra-se possível ao Município instituir taxa de renovação de licença de funcionamento relacionada ao poder de polícia, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização. É licito considerar a área utilizada para o desempenho da atividade econômica para apuração da taxa municipal de licença para localização e/ou funcionamento, pois é esta a área fiscalizada que corresponde aos custos despendidos para o efetivo exercício do poder de polícia. Diante da modificação do resultado da demanda pelo Juízo ad quem, julgando improcedente da ação, deve ser invertido o ônus sucumbencial anteriormente fixados em favor do patrono da parte autora. Com a improcedência da ação e inversão do ônus sucumbenciais se trona prejudicado o recurso interposto pelo patrono da parte autora em que se pleiteia a apenas a majoração dos honorários estabelecidos pelo Juízo a quo” (fls. 2-3, e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145 e os incs. I e IV do art. 150 da Constituição da República.



    Argumenta que “o legislador se omitiu quanto ao parâmetro exato a ser utilizado para apuração da base de cálculo da TLF, incidente sobre o referido tipo empresarial, já que tal norma não deixou claro sobre qual dimensão de área o coeficiente de 0,80 seria aplicado; isto é, se sobre a área ocupada ou sobre a área construída do estabelecimento” (fl. 3, e-doc. 24).



    Sustenta que, “ainda que estivesse claro que o parâmetro utilizado para o cálculo da TLF era a área total ocupada pelo estabelecimento, a legislação do Município de Rondonópolis não previu qualquer limite para tal aplicação, de modo que, devido ao grande espaço ocupado por seu Armazém, este tributo estaria alcançando valores exorbitantes e desproporcionais à atividade fiscalizatória do Recorrido, passando a apresentar características confiscatórias, o que está impedindo a própria existência/manutenção de sua atividade empresarial” (fl. 4, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante sustenta ter “demonstr[ado] exaustivamente que a TLF cobrada pelo Agravado era indevida por desrespeitar a legislação federal tributária e os princípios basilares/fundamentais da Constituição Federal, quais sejam, os da legalidade tributária, razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco indo, inclusive, de encontro à própria natureza das taxas instituídas como contraprestação ao exercício do Poder de Polícia do Estado” (fl. 2, e-doc. 34).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo “no sentido de reformar o acórdão guerreado, e declare a inconstitucionalidade, em controle difuso, do item 23 do Anexo II da Lei nº 1.800/90 até que se estabeleça critério objetivo, proporcional e legal para apuração da base da TLF, bem como que sejam afastadas as cobranças da TLF referente aos anos de 2015 a 2018” (fl. 36, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Na espécie, ao analisar a legislação local aplicável, o Tribunal de origem assentou:



    “Da análise da Lei nº 1800/1990, observa-se que o MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS instituiu a Taxa de Licença de Localização e Funcionamento, sendo estabelecidas as hipóteses de incidências nos artigos 112 e 113 dessa legislação, como cito: (…). A base de cálculo desse tributo foi regulada nos artigos 133 e 134 da Legislação Municipal, como transcrevo: (…). Já no Anexo II, da Lei nº 1.800/90, o legislador municipal estabeleceu que as áreas dos estabelecimentos que devem ser utilizada como base de cálculo para apuração da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento, vejamos: (…). Da análise conjunta dos artigos 133, 134 e do anexo II da Lei nº 1.800/90, verifica-se que existem casos em que o Coeficiente UFR é aplicado sobre a área construída e, em outros casos, deve ser aplicado sobre a área efetivamente ocupada. Entretanto, no caso de Armazéns Gerais, não é possível constatar qual o critério para apuração da Base de Cálculo da Taxa em questão, uma vez que, diferente do que ocorre com outras modalidades de empresa, no item 23 do anexo II da norma, o legislador não explicou sobre qual área deveria incidir o coeficiente de 0,80 da UFR, plainando, dessa forma, uma omissão na legislação em relação a aplicação do coeficiente, se ele deve ser multiplicado sobre a área total do imóvel, área da ocupação, ou área construída. Por sua vez, diante da ausência de especificação sobre qual área deve incidir a alíquota para a atividade de Armazéns Gerais referente a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento, deve ser considerada a área utilizada para o desempenho da atividade econômica, pois é esta a área fiscalizada que corresponde aos custos despendidos para o efetivo exercício do poder de polícia. (…) Com base nesse fundamento a Fazenda Municipal estabeleceu que para apuração da base de cálculo do tributo deveria ser utilizado o total da área ocupada pela empresa, seja ela construída ou não, de modo que os tributos recalculados dessa forma alcançaram os seguinte valores: R$ 163.043,12 para o ano de 2015, R$ 166.844,59 para o exercício de 2016; R$ 195.923,20 para 2017 e R$ 198.713,60 para o ano de 2018. (…) Destarte, constata-se que a alíquota de 0,80 Unidade Fiscal de Referência (UFIR), incidiu, corretamente, sobre a área efetivamente utilizada pela empresa no exercício de sua atividade econômica. Deste modo, não vislumbro qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade na legislação e na forma como foi calculada a Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento, cuja atividade é Armazéns Gerais” (fls. 9-14, e-doc. 19).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da legitimidade da base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento com base na área de fiscalização, por traduzir o custo da atividade estatal de fiscalização. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. PROPORCIONALIDADE COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL DE FISCALIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização. 2. A base de cálculo da taxa de fiscalização e funcionamento fundada na área de fiscalização é constitucional, na medida em que traduz o custo da atividade estatal de fiscalização. Quando a Constituição se refere às taxas, o faz no sentido de que o tributo não incida sobre a prestação, mas em razão da prestação de serviço pelo Estado. A área ocupada pelo estabelecimento comercial revela-se apta a refletir o custo aproximado da atividade estatal de fiscalização. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 856.185-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A jurisprudência reiterada do STF é no sentido da legitimidade da cobrança de taxa de localização e funcionamento cuja base de cálculo se vincula à área do imóvel. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 658.884-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 1.800/1990). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.366.257-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “Direito tributário. 2. Agravo regimental em recurso extraordinário. 3. Taxa de licença para localização de estabelecimento. Lei municipal nº 13.477/02 . Constitucionalidade. Base de cálculo. Proporcionalidade com o custo da atividade estatal de fiscalização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 906.257-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2016).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.474.472, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.3.2024; e RE n. 1.460.124, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.10.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, respeitados os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora